Tribunal: TJBA
Processo: 8000336-38.2022.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000336-38.2022.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE EUNAPOLIS

Advogado(s)
:

ESPÓLIO: JOAO BISPO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RAQUEL SANTOS FREITAS, EDKLEBER CARVALHO SOARES

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. BEM UTILIZADO PARA SUBSISTÊNCIA FAMILIAR. ÁREA DESTINADA AO CULTIVO DE HORTALIÇAS COMO EXTENSÃO DA MORADIA. NATUREZA DE BEM PÚBLICO NÃO COMPROVADA, ANTES DO DECURSO DO PRAZO LEGAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação
C
ível interposta pelo Município de Eunápolis contra
a
sentença pro
latada,
nos autos da Ação de Usucapião ajuizada pelo Espólio de João Bispo dos Santos, na qual se reconheceu o domínio d
o Autor
sobre imóvel urbano de 243,80m2, situado na Rua Santa Maria, Bairro Itapoã, cidade de Eunápolis, utilizado para cultivo de hortaliças e árvores frutíferas, com base no art. 1.240 do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. D
efinir se o imóvel objeto da demanda, supostamente de natureza pública, é insuscetível de usucapião; e estabelecer se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento da usucapião especial urbana, mesmo diante da ausência de moradia física no terreno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A usucapião especial urbana prevista no art. 1.240 do Código Civil, exige a posse mansa, pacífica, ininterrupta e sem oposição por cinco anos, em área urbana de até 250m2, utilizada para moradia própria ou da família, sendo vedada a propriedade de outro imóvel urbano ou rural pelo possuidor.

4.
A prova testemunhal colhida em
J
uízo comprova o exercício da posse pel
o Demandante
desde, ao menos, o ano de 2002, em período anterior à doação do imóvel pela empresa Veracel Celulose S/A ao Município de Eunápolis, registrada, apenas, em 17/03/2014, não havendo interrupção válida do prazo aquisitivo.

5.
O conceito de “moradia” deve ser interpretado de forma teleológica e conforme a função social da propriedade, abrangendo espaços utilizados para atividades essenciais à subsistência familiar, como o cultivo de alimentos, ainda que o local não seja utilizado para pernoite.

6.
A existência de separação física (muro ou cerca) entre o imóvel cultivado e a casa da família não descaracteriza sua vinculação funcional como extensão da moradia.

7.
A alegada natureza pública do imóvel não impede a usucapião, pois a posse
ad usucapionem
foi exercida antes de sua afetação como bem público, não havendo comprovação de destinação específica anterior ao transcurso do prazo legal.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso desprovido.

____________________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.240; CPC, arts. 487, I, e 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 619.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8000336-38.2022.8.05.0079,
oriundos da Comarca de
Eunápolis
, em que figura como Apelante
o
MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS
,
sendo
Apelado
o
ESPÓLIO DE JOÃO BISPO DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

NEG
AR PROVIMENTO

AO RECURSO
.